Tribunal: STF
Processo: Rcl 83322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dunax Lubrificantes Ltda. em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Osasco/SP (Processo 1000557-96.2025.5.02.0006), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nestes termos, tem-se que nos autos da ação trabalhista nº 1000557-96.2025.5.02.0006, a Sra. Andreza pleiteia, dentre outros, o reconhecimento de vínculo empregatício, no período de 05 (cinco) meses, quando prestou serviço à Empresa, como autônoma. 



    Entretanto, em decisão datada de 21/07/2025 (em anexo), a Juíza da 6ª Vara do Trabalho de Osasco/SP rejeitou o pedido de sobrestamento e prosseguiu no julgamento da causa, por não entender pela aderência ao caso, afrontando diretamente a ordem desta Corte Suprema.



    [...]



    Informa, ainda, que logo em sede de contestação, o que foi reiterado em audiência, conforme ata em anexo, a empresa postulou o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência designada, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal. 



    Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, sob o equivocado fundamento de que a decisão proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR não se aderia ao caso.



    Dessa forma, impõe-se a presente Reclamação para cassar a decisão ora reclamada, determinado o imediato sobrestamento da ação originária, com suspensão dos atos processuais e declaração de nulidade de todos àqueles praticados a partir de 09/07/2025 (data de protocolo da contestação com pedido de sobrestamento), ou, subsidiariamente, a partir de 10/07/2025 (realização da audiência UNA, quando foi reiterado o pedido de suspenção do processo), até o deslinde definitivo do Tema 1.389 da repercussão geral, com, então, posterior retorno do processo à instância ordinária para realização de nova audiência UNA.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão reclamada e determinando a suspensão definitiva do processo trabalhista até julgamento do Tema 1389 pelo STF, com posterior designação de nova audiência UNA”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado deixou de sobrestar o processo de origem e proferiu sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pela autora da ação trabalhista, ora beneficiária, sob os seguintes fundamentos: 



    “ANDREZA CARDOSO ROCHA  ajuizou reclamação trabalhista em face de DUNAX LUBRIFICANTES LTDA., partes devidamente qualificadas, formulando, em suma, os pleitos de reconhecimento do vínculo anterior ao registro, unicidade contratual, rescisão indireta, verbas rescisórias, diferenças de comissões, horas extras, intervalo intrajornada e férias em dobro.



    Aduziu que ingressou na reclamada em 01/02/2022, para prestar serviços como assistente comercial, tendo percebido como última remuneração em média R$3.200,00.  



    [...]



    A suspensão nacional determinada no Tema 1.389 do STF não se aplica automaticamente a todas as ações sobre vínculo de emprego, exigindo aderência estrita aos contornos da repercussão geral, o que não se verifica no caso, pois inexiste contrato civil cuja fraude seja objeto da controvérsia. No caso, a reclamante postula o reconhecimento do vínculo de emprego em período anterior à anotação da sua CTPS fls. 17 (ID. 7ddee30), sendo incontroverso que a relação estabelecida entre as partes possui os elementos caracterizadores do vínculo empregatício nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Ademais, não foi sequer suscitada a hipótese de contratação como pessoa jurídica.



    [...]



    Alega a reclamante que foi contratada pela reclamada em 01/02 /2022 como assistente comercial, contudo apenas foi registrada em 05/07/2022. Assim, requer o reconhecimento de vínculo empregatício de 01/02/2022 a 04/07/2022.



    A Reclamada nega a existência de vínculo anterior ao registro.



    Em depoimento pessoal a preposta da reclamada reconheceu que antes do registro como empregada a reclamante prestou serviços, contudo não soube informar por quanto tempo, nem qual o primeiro dia trabalhado pela reclamante, pelo que aplicável a confissão ficta, na forma do artigo 843, §1º, da CLT. 



    Nesses termos, julgo procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego de 01/02/22 a 04/07/22, bem como o pedido de unicidade contratual.” (eDoc. 10) (grifo acrescido)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos e, sobretudo, na aplicação dos efeitos da confissão ficta em desfavor da parte requerida, ora Reclamante, procedeu à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente